Tribunal: TJSP
Processo: 1002154-57.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE MÁQUINAS/LÍDER – LESÃO NO 2o DEDO DA MÃO ESQUERDA, LER NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE NO TOCANTE À LESÃO DO 2o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL NO TOCANTE AOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA, ALÉM DA INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA APURADA PELA PERÍCIA, QUE NÃO DÁ

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE MÁQUINAS/LÍDER – LESÃO NO 2o DEDO DA MÃO ESQUERDA, LER NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE NO TOCANTE À LESÃO DO 2o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL NO TOCANTE AOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA, ALÉM DA INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA APURADA PELA PERÍCIA, QUE NÃO DÁ ENSEJO A QUALQUER BENEFÍCIO – AMPARO INFORTUNÍSTICO INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Remessa oficial e apelo autárquico providos para inversão do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002154-57.2017.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado WAGNER RODRIGUES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao reexame necessário e ao
recurso autárquico para julgar improcendente o pedido. V.U..", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002154-57.2017.8.26.0299 -Voto no 26.815
2
Apelação Cível no 1002154-57.2017.8.26.0299
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Wagner Rodrigues de Souza
Comarca: Jandira
Voto no 26.815
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
OPERADOR
DE
MÁQUINAS/LÍDER – LESÃO NO 2o DEDO DA MÃO
ESQUERDA, LER NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES
COLUNARES - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO -
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE NO TOCANTE À LESÃO DO
2o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – INEXISTÊNCIA
DE NEXO CAUSAL NO TOCANTE AOS MEMBROS
SUPERIORES E COLUNA, ALÉM DA INCAPACIDADE
PARCIAL E TEMPORÁRIA APURADA PELA PERÍCIA, QUE
NÃO DÁ ENSEJO A QUALQUER BENEFÍCIO – AMPARO
INFORTUNÍSTICO INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Remessa oficial e apelo autárquico providos para inversão do
julgado.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando ter
sofrido acidente típico no exercício de suas atividades profissionais,
lesionando o dedo indicador da mão esquerda, e, após o infortúnio, em razão
de ter se submetido às condições de trabalho agressivas, tornou-se portador de
males na coluna, membros superiores e inferiores. Afirma que tais males
causam a redução de sua capacidade para o trabalho e conduzem ao direito à
percepção do benefício acidentário.
A r. sentença de fls. 111/114, aclarada às fls. 122/123, julgou
procedente a ação, para condenar a requerida a implantar o benefício de
auxílio-doença acidentário, a partir de 24/04/2017. Condenou, ainda, ao
pagamento dos atrasados, com juros e correção monetária, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do montante da condenação até a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002154-57.2017.8.26.0299 -Voto no 26.815
3
(Súmula 111 do STJ). Foi concedida a tutela antecipada.
Irresignado apela o INSS pugnando pela inversão do julgado, ao
argumento de que não há que se falar em concessão de qualquer benefício
acidentário, quer porque não foi apurada limitação no dedo indicador da mão
esquerda, quer porque não foi demonstrado o nexo causal quanto às demais
moléstias. Sustenta, ainda, que a perícia médica constatou que o segurado
apresenta incapacidade temporária que não ultrapassaria 12/2018, sendo que o
MM. Juízo a quo, em sentença proferida em 06/09/2019, determinou a
imediata implantação do benefício de auxílio-doença, em momento que não
mais havia incapacidade temporária. Pede, por isso, que ao menos o benefício
seja concedido entre 24/07/2017 a 01/01/2019 e que o seu pagamento seja
suspenso no período em que houve recebimento de salário. Por fim,
prequestiona a matéria (fls. 127/132).
O recurso foi respondido (fls. 137/141).
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, a despeito da
observação lançada na r. sentença, considero interposta a remessa oficial, por
força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Narra o autor, na inicial, ter sofrido acidente típico no exercício
de suas atividades profissionais, lesionando o dedo indicador da mão esquerda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002154-57.2017.8.26.0299 -Voto no 26.815
4
em 01.03.2006, e, após este infortúnio, em razão de ter se submetido às
condições de trabalho agressivas, tornou-se portador de males na coluna,
membros superiores e inferiores. Afirma que tais males causam a redução de
sua capacidade para o trabalho e conduzem ao direito à percepção do
benefício acidentário.
Na avaliação médica designada (fls. 70/84), a expert, valendo-se
dos exames físico e complementares existentes nos autos, constatou que “o
periciando apresenta amputação traumática parcial da
falange
distal
do
segundo dedo da mão esquerda, síndrome
do
manguito
rotador
a
direita,
dor lombar mecano-postural e obesidade”. Afirmou que o
segurado apresenta o alcance de objetos, preensão global e pinças preservadas,
sem déficit de mobilidade ou funcionalidade. Não há incapacidade.
No tocante aos membros superiores, apurou que o obreiro “não
apresenta alteração da amplitude de movimento e teste para lesão do tendão
em musculo supra-espinhal positivo a direita, comprovado pelo exame de
ultrassonografia constando tendinopatia do musculo supra-espinhal a direita.
Não há documentos prévios a 2017 que comprovem a presença desta
lesão
ou até mesmo registros de tratamentos, durante a época em que o periciando
encontrava-se empregado. A síndrome leva a uma incapacidade parcial do
ombro direito, devendo-se evitar atividades que exijam sobrecarga articular,
movimentos repetitivos e ergonomia inadequada”. Concluiu por uma
incapacidade temporária, que deve ser reavaliada após tratamento.
No que se refere à coluna, diagnosticou que o autor apresenta
“quadro de dor lombar de origem mecano-postural, confirmada pela ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002154-57.2017.8.26.0299 -Voto no 26.815
5
de alterações aos exames de imagem e pelo exame físico. Há fatores de risco e
causadores do quadro doloroso, como a obesidade, o sedentarismo, as
alterações posturais, que não são relacionados as atividades laborais que
desenvolvia. Como o periciando está desde novembro de 2015 mantendo o
quadro lombar, sem tratamento adequado e sem realizar atividades
laborativas, não há relação com as atividades exercidas em seu ultimo
emprego. Assim como o quadro doloroso em ombro, a lombalgia causa uma
incapacidade temporária que deve ser reavaliada após tratamento
adequado”.
Em sua conclusão, afirmou que “o periciando apresenta quadro
de incapacidade parcial e temporária”.
As partes tiveram ciência do laudo e o autor o impugnou. Os
autos retornaram ao perito que, respondendo aos novos quesitos, afirmou que:
“Há uma relação de nexo causal para o quadro de amputação, com as provas
devidas - Comunicação de Acidente de Trabalho. Para as demais
comorbidades apresentadas, não há como afirmar, pela ausência da relação
temporal necessário para o
nexo causal, ausência de documentos
comprobatórios (exames ou tratamentos
realizados), somado
ao
exame
físico e a outros fatores de risco, pesar do tempo que trabalho na
empresa da inicial, que as comorbidades, as quais foram constatadas em
2017, apresentam nexo causal com a atividade exercida previamente na
empresa citada” (fls. 106/107).
O MM. Juiz “a quo” julgou procedente a demanda, concedendo
ao obreiro o auxílio-doença acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002154-57.2017.8.26.0299 -Voto no 26.815
6
Contudo, em que pese o respeito que merece a decisão singular,
da análise do conjunto probatório, a medida que se impõe é a improcedência
da ação.
Isso porque a especialista afastou expressamente a presença de
incapacidade laborativa quanto ao 2o dedo da mão esquerda. Ademais, não
reconheceu a presença do nexo causal ou concausal com o trabalho em relação
às lesões ortopédicas, afastando o liame etiológico de forma indireta ao
responder os novos quesitos formulados pelo autor (fls. 106/107). De qualquer
forma, vale notar que nem mesmo o obreiro descreveu de que forma o
trabalho teria atuado na gênese ou no agravamento das lesões ortopédicas
descritas na inicial.
Com efeito, sem se estabelecer nexo causal, impossível o
acolhimento da pretensão do obreiro, sendo a jurisprudência farta neste
sentido:
“A inexistência de nexo de causalidade entre a
doença apresentada e as condições de trabalho não
permitem o reconhecimento do direito ao benefício
acidentário reclamado.” (Ap. s/ Rev. 661.717-00/8,
7a Câm. - Rel. Juiz Antonio Rigolin - J. 9.9.2003, 2o
TAC/SP).
“Ausentes a incapacidade laborativa e o nexo
causal, que integram o binômio indispensável para a
concessão do amparo infortunístico, é de rigor a
improcedência da ação.” (Ap. s/ Rev. 714.264-00/3,
3a Câm. - Rel. Juiz Ferraz Felisardo - J. 10.6.2003, 2o
TAC/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002154-57.2017.8.26.0299 -Voto no 26.815
7
ACIDENTE DO TRABALHO INEXISTÊNCIA
DE NEXO CAUSAL COM A MOLÉSTIA
APRESENTADA.
“Em infortunística o que se indeniza é a limitação
laborativa, parcial ou total e atual, decorrente de
acidente ou doença do trabalho, devendo haver nexo
de causalidade entre a alegada moléstia e o labor.
Não comprovado o nexo que desencadeou a mesma
não há concessão do benefício acidentário”.
(Ap. s/ Rev. 542.144- 7a Câm.
Rel. Juiz
AMÉRICO ANGÉLICO J. 09.2.1999).
Ademais, o autor afirma ter adquirido os males ortopédicos no
ambiente de trabalho, contudo, não há provas concretas disto. Com efeito, não
se constata qualquer indicação segura de que os males da coluna e a LER nos
ombros teriam sido ocasionados pelo trabalho ou mesmo por ele agravados.
Não houve emissão de CAT quanto a isso e o autor nunca se afastou do
trabalho para tratamento médico dos males ortopédicos alegados na inicial.
Caberia ao obreiro provar as suas alegações e, no caso em tela,
não se desincumbiu deste ônus. É o que determina o inciso I, do art. 373 do
CPC/2015:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Demais disso, ainda que se demonstrasse o nexo causal, a perícia
é conclusiva pela existência de incapacidade parcial e temporária para o
trabalho em relação aos membros superiores e coluna, anotando-se que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002154-57.2017.8.26.0299 -Voto no 26.815
8
exame físico apontou a ausência de restrições de mobilidade, perda de força
ou sensibilidade, atrofia muscular ou deformidade aparente, processo
inflamatório ou bloqueios de movimentos. O único achado no exame clínico
foram queixas subjetivas de dores na coluna, sintomas que não há necessidade
afastamento para tratamento.
Em outras palavras, o presente quadro fático, de incapacidade
parcial e temporária, não dá ensejo ao recebimento de nenhum benefício.
De acordo com a Lei no 8.213/91, o segurado apenas terá direito a
benefício acidentário quando constatada as seguintes hipóteses: incapacidade
total e temporária (auxílio-doença), incapacidade parcial e permanente
(auxílio-acidente) ou incapacidade total e permanente (aposentadoria por
invalidez).
Portanto, inviável a reparação acidentária, pois esta pressupõe a
concomitância de alguns pressupostos, ou seja, a comprovação do acidente e
das lesões incapacitantes ou o diagnóstico das doenças, o nexo de causa e
efeito e a restrição da capacidade de trabalho. Ausentes quaisquer desses
pressupostos, impossível é a concessão do amparo legal pleiteado.
Cabe lembrar, por oportuno, que não se indeniza a lesão em si, e
sim a comprovada incapacidade laborativa, o que não restou demonstrado nos
autos.
Reformada a sentença, cassa-se a tutela deferida, para que seja
cessado o auxílio-doença pago ao obreiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002154-57.2017.8.26.0299 -Voto no 26.815
9
Consigne-se, por oportuno, que não há falar-se em devolução de
parcelas recebidas de forma supostamente indevida.
Em que pese o entendimento do C. STJ acerca da matéria,
inclusive submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, meu posicionamento
já consagrado na E. 16a Câmara de Direito Público identifica a irrepetibilidade
da verba alimentar como corolário da dignidade humana e, neste sentido,
acompanha a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão.
A Corte Constitucional já se manifestou em algumas
oportunidades ratificando a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé a
título de benefício previdenciário, em razão do caráter alimentar de tal verba,
como nos casos da Reclamação 6.944 (Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
de 13.8.2010) e do AI 808.263 (Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe de 16.9.2011).
Vale ressaltar que no recente julgamento do Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 734.242, ocorrido em 04.08.2015, a
Primeira Turma, por maioria de votos, negou provimento ao agravo do INSS
argumentando, entre outras coisas, estar consolidado o entendimento daquela
E. Corte no sentido da irrepetibilidade da verba alimentar percebida de boa-fé.
Veja-se:
“EMENTA:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002154-57.2017.8.26.0299 -Voto no 26.815
10
AGRAVO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
NATUREZA
ALIMENTAR.
RECEBIMENTO
DE
BOA-FÉ
EM
DECORRÊNCIA
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
TUTELA
ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que
o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em
decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de
indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes.
2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos
dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica
declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei no
8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(ARE 734242 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
04/08/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-175
DIVULG
04-09-2015
PUBLIC
08-09-2015)
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à remessa oficial e ao
apelo autárquico, para julgar IMPROCEDENTE o pedido, invertendo-se
o ônus da sucumbência, observada a isenção que favorece o autor.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR